Tribunal: STF
Processo: AC 4085
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INADMITIDO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NEGADO PELA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO CAUTELAR JULGADA PREJUDICADA.
Relatório
    1. Ação cautelar, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública de São Paulo, em 13.1.2016, para obter efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 2088936-45.2015.8.26.0000, interposto no Tribunal de Justiça de São Paulo contra decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse n. 0008497-20.2012.8.26.0604, cujas autoras são Melhoramentos Agrícolas Vifer Ltda. (Massa Falida) e Soma Equipamentos Industriais Ltda. (Massa Falida).
    2. Em 13.1.2016, o então Presidente deste Supremo Tribunal ressaltou não ter havido juízo de admissibilidade do recurso extraordinário e deferiu a medida liminar requerida “para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário, suspendendo os efeitos do acórdão recorrido, até julgamento dessa ação cautelar. Determino, em consequência, a suspensão da ordem de reintegração de posse agendada para 17/1/2016” (e-doc. 13).
    3. Em 22.3.2019, Melhoramentos Agrícolas Vifer Ltda. (Massa Falida) apresentou petição informando que o recurso extraordinário objeto da presente ação teria sido inadmitido, não tendo havido recurso contra essa decisão, pelo que o Agravo de Instrumento n. 2088936-45.2015.8.26.0000 teria transitado em julgado (e-doc. 125).
    Afirmou ter ocorrido, assim, a perda de objeto da presente ação cautelar.
    4. Em 26.3.2019, Soma Equipamentos Industriais Ltda. (Massa Falida) peticionou informando ter ocorrido a perda de objeto da presente ação cautelar, pois “sobreveio decisão da presidência do Tribunal Paulista por meio da qual o recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública foi DENEGADO” (fl. 3, e-doc. 129).
    Informou que “a Defensoria Pública não interpôs recurso contra a decisão denegatória do recurso extraordinário”, pelo que “o v. acórdão que determinou o cumprimento da ordem de reintegração TRANSITOU EM JULGADO em 04/02/2019” (fl. 3, e-doc. 129).
    5. Em 30.3.2019, assentei ter sido inadmitido o recurso extraordinário objeto da presente ação cautelar, não haver notícia da interposição de agravo e constar do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo o arquivamento do Agravo de Instrumento n. 2088936-45.2015.8.26.0000 (e-doc. 132).
    Cassei a medida liminar deferida e julguei prejudicada a presente ação cautelar (e-doc. 132).
    6. Em 1º.4.2019, a Defensoria Pública de São Paulo protocolizou petição asseverando haver equívoco na certidão de trânsito em julgado e noticiou ter interposto agravo contra a decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário (e-doc. 134).
    7. Em 16.4.2019, a Defensoria Pública de São Paulo opôs embargos de declaração e pediu fosse mantido “o curso da Ação Cautelar nº 4085 e da medida liminar, em virtude da interposição de agravo contra a decisão denegatória de recurso extraordinário, passível de análise pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 139).
    8. Em 29.4.2019, Soma Equipamentos Industriais Ltda. (Massa Falida) e Melhoramentos Agrícolas Vifer Ltda. (Massa Falida) apresentaram petição de impugnação aos embargos de declaração (e-doc. 143).
    9. Em 2.5.2019, famílias da Vila Soma protocolizaram petição e informaram “a interposição de Agravo contra a decisão denegatória de Recurso Extraordinário, inclusive, já remetendo-se para a análise pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 147).
    10. Em 21.5.2019, recebi os embargos de declaração como agravo regimental e salientei persistir dúvida quanto ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 2088936-45.2015.8.26.0000, em especial considerada a subida do agravo no recurso extraordinário determinada pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Requisitei informações ao Relator do Agravo de Instrumento n. 2088936-45.2015.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a higidez do trânsito em julgado certificado por aquele Tribunal.
    Suspendi os efeitos da decisão proferida em 30.3.2019 e restabeleci os efeitos da medida liminar até que fosse proferida decisão no agravo em recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública de São Paulo. 
    11. Em 24.7.2019, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo informou ter remetido o agravo em recurso extraordinário a este Supremo Tribunal (e-doc. 158).
    12. Em 17.12.2019, o Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.251.532/SP foi protocolizado neste Supremo Tribunal e, em 3.2.2020, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal a ele negou seguimento. Foram fundamentos da decisão:
    “Examinados os autos, verificam-se óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso: o caso é de ausência de ofensa direta ao texto constitucional, de ausência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso extraordinário (Tema 660) e de incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (DJe 12.2.2020).
    13. Em 28.3.2020, essa decisão transitou em julgado.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    14. Em 21.5.2019, suspendi os efeitos da decisão proferida em 30.3.2019 pela qual julgava prejudicada a presente ação cautelar e restabeleci os efeitos da medida liminar até que fosse proferida decisão no agravo em recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública de São Paulo.
    Com a negativa de seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.251.532/SP, e em razão do vínculo de acessoriedade desta ação cautelar com o recurso extraordinário, impõe-se seja julgada prejudicada a presente ação cautelar.
    Anoto que a jurisdição foi prestada pelos órgãos judiciais competentes, não havendo mais atuação possível por esta relatoria do Supremo Tribunal, não subsistindo competência para qualquer medida no caso.
    15. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente ação cautelar (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicados os agravos regimentais.
    Intime-se, com urgência, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora